Tribunal: TCU
Processo: 010.222/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7415/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.222/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carla Baseggio Ferreira (XXX.963.130-XX); Cinara Ramos da Silva (XXX.356.900-XX); Claudia da Silva Feijo (XXX.677.070-XX); Cristiane Yume Kumagai Haro (XXX.663.030-XX); Daniela Oliveira Rodrigues (XXX.339.970-XX); Elisabete Batista da Luz (XXX.316.780-XX); Leandro Mielzarski Mendes (XXX.652.400-XX); Mariana Freitas Pinto (XXX.000.230-XX); Neide Beatriz Conceicao da Silva (XXX.555.270-XX); Stephanie dos Santos Chaves (XXX.519.330-XX). 1.2. Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.